Tribunal: TJMT
Processo: 1026552-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026552-95.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LOIRACI DOS SANTOS - CPF: 805.025.391-00 (APELADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA LOIRACI DOS SANTOS - CPF: 805.025.391-00 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No : 1026552-95.2020.8.11.0003

APELANTES:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A E MARIA LOIRACI DOS SANTOS

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - PRESCINDIBILIDADE -ILEGITIMIDADE ATIVA – CÔNJUGE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –RENUNCIA EXPRESSA DO FILHO – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

A Lei 6.194/74 não exige prova de que os recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que, comprovada a condição de cônjuge através da certidão de casamento, possui a parte autora direito ao seguro obrigatório, mormente se o filho do
de cujus
renunciou ao direito à indenização em beneficio da genitora.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
MARIA LOIRACI DE QUADROS
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
que julgou
procedente
o
pedido formulado na inicial, condenando
a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Recurso da seguradora - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Em síntese, requer a seguradora apelante a reforma da sentença, extinguindo a demanda, de acordo com o artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de documentos necessários a fim de comprovar o interesse processual (ausência da Declaração de Únicos Herdeiros da Vítima) e a legitimidade ativa da parte autora para receber o valor de R$ 13.500,00, uma vez que a certidão de óbito consta a indicação de que a vítima “
deixou filhos”,
sendo pois, incerta a quantidade de herdeiros existentes.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença porquanto desrespeitou a ordem da vocação hereditária estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigos 792 e 1829 do Código Civil), sendo necessário reservar a cota parte pertinente aos herdeiros beneficiários não integrantes no polo ativo da demanda, reduzindo-se assim, o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

(ID 160264490).

Recurso Adesivo -

MARIA LOIRACI DE QUADROS

Em síntese, aduz a parte autora que a indenização devida pela seguradora não decorre de um ato ilícito, mas do descumprimento de uma obrigação prevista em lei, devendo ser paga a partir da data do próprio evento (certidão de óbito – 31/08/2019), consoante Súmula 580 do STJ.

Assim, requer seja reformada a sentença para fixar o marco inicial para a correção monetária, a partir da data do acidente (31/08/2019), bem como seja deferida a majoração dos honorários advocatícios em razão do esperado êxito recursal, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 160264495).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
MARIA LOIRACI DOS SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 31/08/2019, seu esposo, Sr.
ANTONIO DOS SANTOS,
foi vítima fatal de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pela Certidão de Óbito constante no ID.

160264447.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas recorrem as partes.

Pois bem.

Quanto à suposta ausência de interesse recursal (pela ausência de documentos essenciais) e ilegitimidade ativa da parte autora MARIA LOIRACI DE QUADROS para pleitear a indenização securitária integralmente, razão não assiste a seguradora.

Inicialmente, insta consignar que a Lei 6.194/74 não exige prova de que os recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem
jus
ao
quantum
indenizatório, de modo que a apelada possui, claramente, direito ao seguro obrigatório. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - PRESCINDIBILIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E OS DANOS SOFRIDOS TESES REJEITADAS - RESERVA DA COTA PARTE PARA EVENTUAL HERDEIRO - DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A Lei 6.194/74 não exige prova de que os Recorridos sejam os únicos herdeiros para então fazerem jus ao quantum indenizatório, de modo que os Apelados possuem direito ao seguro obrigatório
. A preliminar de ausência de nexo de causalidade merece ser rejeitada, pois os documentos juntados pelos Apelados com a inicial indicam, à toda evidência, que o falecimento sucedeu do acidente de trânsito descrito na inicial. Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora ( REsp 1.601.533 MG).

(TJ-MT 10368107020208110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO –
RECURSO
DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu esposo que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. [...]. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (
TJ-MT 00013184920188110052 MT,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Ademais, consoante o art. 4o da legislação supracitada, com a redação anterior à alteração operada pela Lei no 11.482/2007, este artigo define acerca da legitimidade para postular o valor indenizatório em juízo. Vejamos:

"Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados."

Da leitura do artigo acima transcrito, conclui-se que a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT é devida ao cônjuge/companheiro (a), e na falta deste, aos herdeiros legais, conforme redação do art. 4o da Lei no 6.194/74, à época do sinistro.

Por sua vez o artigo 792 do CC, prevê:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

Portanto, comprovada a condição de cônjuge através da certidão de casamento acostada ao ID. 160264445 e, considerando que o de cujus “deixou filhos” (certidão de óbito – ID. 160264447) e, constando a documentação do filho do falecido, Sr. RODRIGO DOS SANTOS, renunciado a parte que lhe cabe ao seguro, com o fim de transmitir sua parte a sua genitora, aqui recorrida (ID. 160264476), a condição de única herdeira está amplamente demonstrada.

Registro por oportuno que, caso no futuro venha a se descobrir a existência de outros herdeiros, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito a credora é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigar a seguradora, restando aos futuros herdeiros, caso apareça, o direito de ajuizar o crédito em outra demanda.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.
(Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.

Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018).

Desse modo, constata-se que a autora/apelada comprovou o direito ao recebimento do seguro obrigatório pleiteado na inicial, ao passo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Da incidência da correção monetária

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual:
“
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”.
(
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Ainda, a
Súmula 580 do STJ dispõe que:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora e
dou provimento
ao recurso da parte autora, apenas para que a incidência da correção monetária da indenização do seguro obrigatório seja a partir da data do acidente (31/08/2019).

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais pois fixados em patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023